Tribunal: STF
Processo: AI 128292
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-24
Data de publicação: 1993-09-24

Ementa:
EMBARGOS  DECLARATORIOS  -  INEXISTÊNCIA  DE  VÍCIO.  A
ausência de um dos vícios que os ensejam conduz a rejeição da medida.
Impossivel e cogitar de erro quer de fato, quer de direito em face de
o  julgamento de  agravo regimental  ocorrer  antes da  publicação do
despacho do relator declarando-se habilitado a proceder ao relato e a
proferir  voto. O  ato que  em tal  campo pratica  não se  equipara a
inclusão  do processo  em  pauta, visando,  tão-somente,  a delimitar
responsabilidade  quanto ao  retardamento  na apreciação  do recurso.
Somente  por via indireta serve ao alerta das partes relativamente ao
exame deste último.